Tribunal: CARF
Processo: 13749.000312/2010-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13749.000312/2010-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.003 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Recorrente
SOULEYMAN JADALLAH AL ODEH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO RECORRIDA.
Considera-se definitiva a decisão proferida em primeira instância sobre as
matérias que não tenham sido objeto de recurso voluntário pelo contribuinte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS. TRIBUTAÇÃO DE BENS
COMUNS.
Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de cinquenta por cento dos produzidos pelos bens
comuns.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para excluir da omissão de rendimentos o valor de R$
28.389,67.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honório Albuquerque de Brito
(Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13749.000312/2010-00
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.003 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000312/2010-00

Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 5/9), lavrada em
12/04/2010, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2009, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 62.611,13.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/4), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Foi apresentada impugnação, em 19/05/2010, através da qual o interessado,
após qualificar-se e resumir os fatos, apresentou sua defesa, cujos pontos relevantes
para a solução do litígio são:
a) alegação de que os rendimentos considerados omitidos pela autoridade fiscal
foram declarados por seu cônjuge, Odete Gazale Al Odeh, CPF 073.278.067-50, visto
tratar-se de rendimentos de bens comuns, auferidos na constância de sociedade
conjugal;
b) deve ser deduzida a comissão paga no recebimento dos aluguéis.
Por fim, requer a improcedência do lançamento e prioridade de tramitação
processual, nos termos do Estatuto do Idoso.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 04-21.577 (e-fls. 59/65), os membros da 3a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS), por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação e, do voto do relator a quo,
podemos destacar o seguinte:
Ao tratar dos Rendimentos na Constância da Sociedade Conjugal, os art. 6° e
7°, ambos do Regulamento do Imposto de Renda consubstanciado no Decreto
3.000/99 (RIR/99) dispõem que:
...
No caso em exame, a contribuinte Odete Gazale Al Odeh apresentou, em
29/04/2009, sua declaração do exercício 2009, informando as seguintes fontes
pagadoras, com os respectivos rendimentos:
...
Conforme cópia de certidão, f. 30, a contribuinte supramencionada é casada
com o contribuinte notificado, desde 19/05/1962, no regime de comunhão de bens.
Há, nos autos do processo, prova de que os seguintes bens foram adquiridos na
constância do casamento (documentos por cópia):
...
Constam também, por cópia, os contratos de locação:
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.003 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000312/2010-00

...
Pelo fato de terem sido juntados apenas os dois contratos supramencionados, a
alegação de que a omissão de rendimentos detectada pela autoridade fiscal referir-se-ia
aos rendimentos de bens comuns somente pode ser analisada com relação aos dois
imóveis que são objetos nos contratos, visto não restar comprovado que os demais
rendimentos decorrem da propriedade dos bens comuns.
Verifica-se que a esposa do contribuinte autuado declarou apenas o valor
aproximado de 50% do aluguel pago pela “Ótica Mundial Teresópolis Ltda.”, nada
declarando com referência a “Matone Promotora Ltda.”. Por esta razão, cabível
acolher a argumentação do contribuinte quanto a este ponto.
Com relação à despesa de administração de negócios imobiliários, passível de
dedução dos rendimentos de aluguéis recebidos pela locação de imóveis, conforme art.
14 da Lei 7.713/89, desde que efetivamente pagas por serviços desta natureza.
Destarte, deve ser comprovado que foi contratada a prestação do serviço,
mediante o instrumento firmado entre o locador e a pessoa habilitada a exercer a
profissão - pessoa física ou empresa com inscrição no Conselho Regional de
Corretores de Imóveis/CRECI - e que os serviços foram pagos, mediante recibo,
movimentação bancária,
No caso em comento, foi apresentado apenas um recibo firmado por advogado o
qual, embora afirme que recebeu valores por comissão mercantil para administração
de aluguéis, insuficiente para comprovar a natureza do dispêndio admitido em lei
como dedutível.
Quanto aos aluguéis pagos por Matone Promotora Ltda., o contrato estipula o
inicio da locação no mês de agosto de 2008, e que os aluguéis devem ser pagos até o
quinto dia do mês subsequente, razão pela qual se afigura plausível a alegação do
contribuinte, de que foram recebidos apenas quatro aluguéis no ano-calendário em
questão, no valor de R$ 7.200,00.
Por essas razões, deve ser revisto o lançamento para considerar como
rendimento 50% do valor recebido de “Ótica Mundial Teresópolis Ltda.”, com
compensação de 50% do valor retido e, com referência “Matone Promotora Ltda.”
também o rendimento de R$ 7.200,00, com o imposto retido de R$ 256,32,
correspondente aos quatro meses de recebimento pelo regime de caixa, no ano-
calendário considerado.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
69/72), argumentando contrariamente à manutenção da parcela de omissão de rendimentos,
reapresenta registros de propriedade dos imóveis locados e junta cópias de contratos de locação.
É o relatório.

Voto
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.003 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000312/2010-00

Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria não Recorrida
Inicialmente verifico que o recorrente não se insurge contra a manutenção da
infração de omissão de rendimentos recebidos de Matone Produtora Ltda., CNPJ no
02.170.445/0001-45, no valor de R$ 7.200,00.
Trata-se, portanto, de matéria não devolvida a este Conselho para reanálise, por
meio de recurso voluntário já que o referido remédio administrativo foi utilizado pelo interessado
apenas de forma parcial, conforme previsto no artigo 33 do Decreto 70.235/72:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Ademais, o art. 141 do Código de Processo Civil, norma de aplicação supletiva e
subsidiária ao processo administrativo, estabelece que julgadores devem decidir nos limites da
lide, sendo-lhes defeso conhecer de questões cuja lei exige iniciativa do litigante, in verbis:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Desta forma, em relação àquelas despesas médicas, considera-se definitiva a
decisão proferida pela instância de piso, tudo em conformidade com o insculpido no parágrafo
único do artigo 42 do Decreto 70.235/72:
Art. 42. São definitivas as decisões:
...
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 35.830,35.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos Recebidos
O interessado informa que traz aos autos os respectivos contratos de locação que
faltavam, pois foram localizados.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.003 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000312/2010-00

Que ele e sua esposa não tem qualquer outra relação contratual com as locatárias,
além das citadas.
Entende que a falta de juntada dos contratos, por si só, não pode descaracterizar a
natureza dos rendimentos recebidos, pois nos comprovantes de rendimentos que anexou e nas
DIRF apresentadas estariam demonstrados que tratam-se de rendimentos de aluguéis.
Assevera que quanto à propriedade dos imóveis locados, juntou escrituras ou
matrículas de RGI, comprovando que as aquisições ocorreram na constância da sociedade
conjugal, portanto são bens comuns do casal, ficando assim demonstrado que os rendimentos de
aluguéis foram oferecidos à tributação nas DIRPF sua e de sua esposa, na proporção de 50% para
cada um, conforme a previsão legal.
Finaliza confirmando que efetuou o pagamento das comissão mercantil pela
administração dos aluguéis, tal como está no recibo, fazendo jus assim as deduções permitidas
pela legislação.
Em suma, retratados os argumentos de defesa dos interessado.
A questão desta lide restringe-se a devida comprovação de que os rendimentos
auferidos são frutos de bens comuns do casal e, desta forma, sujeitos à tributação na forma
prevista para a constância da sociedade conjugal.
O julgamento de primeira instância assim manifestou-se sobre a manutenção
parcial desta infração (e-fls. 62/63):
Pelo fato de terem sido juntados apenas os dois contratos supramencionados, a
alegação de que a omissão de rendimentos detectada pela autoridade fiscal referir-se-
ia aos rendimentos de bens comuns somente pode ser analisada com relação aos dois
imóveis que são objetos nos contratos, visto não restar comprovado que os demais
rendimentos decorrem da propriedade dos bens comuns.
...
Com relação à despesa de administração de negócios imobiliários, passível de
dedução dos rendimentos de aluguéis recebidos pela locação de imóveis, conforme art.
14 da Lei 7.713/89, desde que efetivamente pagas por serviços desta natureza.
Destarte, deve ser comprovado que foi contratada a prestação do serviço,
mediante o instrumento firmado entre o locador e a pessoa habilitada a exercer a
profissão - pessoa física ou empresa com inscrição no Conselho Regional de
Corretores de Imóveis/CRECI - e que os serviços foram pagos, mediante recibo,
movimentação bancária,
No caso em comento, foi apresentado apenas um recibo firmado por advogado
o qual, embora afirme que recebeu valores por comissão mercantil para administração
de aluguéis, insuficiente para comprovar a natureza do dispêndio admitido em lei
como dedutível.
A tributação sobre os rendimentos de aluguéis e royalties deve observar o
regramento constante do artigo 49 do Decreto no 3.000/99 (RIR/99), in verbis:
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.003 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000312/2010-00

Art. 49. São tributáveis os rendimentos decorrentes da ocupação, uso ou exploração de
bens corpóreos, tais como (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 3o, Lei no 4.506, de 1964,
art. 21, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o):
I - aforamento, locação ou sublocação, arrendamento ou subarrendamento, direito de
uso ou passagem de terrenos, seus acrescidos e benfeitorias, inclusive construções de
qualquer natureza;
II - locação ou sublocação, arrendamento ou subarrendamento de pastos naturais ou
artificiais, ou campos de invernada;
III - direito de uso ou aproveitamento de águas privadas ou de força hidráulica;
IV - direito de uso ou exploração de películas cinematográficas ou de videoteipe;
V - direito de uso ou exploração de outros bens móveis de qualquer natureza;
VI - direito de exploração de conjuntos industriais.
§ 1o Constitui rendimento tributável, na declaração de rendimentos, o equivalente a dez
por cento do valor venal de imóvel cedido gratuitamente, ou do valor constante da guia
do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU correspondente ao ano-calendário da
declaração, ressalvado o disposto no inciso IX do art. 39 (Lei no 4.506, de 1964, art. 23,
inciso VI).
§ 2o Serão incluídos no valor recebido a título de aluguel os juros de mora, multas por
rescisão de contrato de locação, e quaisquer outras compensações pelo atraso no
pagamento, inclusive atualização monetária.
Já em relação a tributação dos rendimentos produzidos pelos bens comuns na
constância da sociedade conjugal temos os artigos 6o, 7o e 8o do mesmo diploma normativo:
Art. 6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, § 5o):
I - cem por cento dos que lhes forem próprios;
II - cinquenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.
Art. 7o Cada cônjuge deverá incluir, em sua declaração, a totalidade dos rendimentos
próprios e a metade dos rendimentos produzidos pelos bens comuns.
...
§ 3o Os bens comuns deverão ser relacionados somente por um dos cônjuges, se ambos
estiverem obrigados à apresentação da declaração, ou, obrigatoriamente, pelo cônjuge
que estiver apresentando a declaração, quando o outro estiver desobrigado de apresentá-
la.
Art. 8o Os cônjuges poderão optar pela tributação em conjunto de seus rendimentos,
inclusive quando provenientes de bens gravados com cláusula de incomunicabilidade ou
inalienabilidade, da atividade rural e das pensões de que tiverem gozo privativo.
Com sua impugnação o interessado juntou documentos para comprovar que não
incorreu em omissão de rendimentos, sendo eles: recibo (e-fls. 11); escrituras e registros de
imóveis (e-fls. 12/17, 34/38 e 43/47); contratos de locação (e-fls. 18/29); comprovantes de
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.003 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000312/2010-00

rendimentos (e-fls. 30/33); certidão de casamento (e-fls. 39/40); e DIRPF (41/42 e 48/55) sua e
de sua esposa.
De seu esforço conseguiu o reconhecimento, pelo julgamento anterior, de que os
rendimentos recebidos da Ótica Mundial Teresópolis Ltda., estariam sujeitos à tributação na
proporção de 50%, por ter comprovado tratarem-se de rendimentos oriundos de bens comuns do
casal, conseguiu, também, a revisão dos rendimentos recebidos de Matone promotora Ltda.,
sendo considerados omissos apenas quatro aluguéis, recebidos no ano-calendário de 2008.
Como visto, a motivação para a manutenção das omissões de rendimentos das
demais fontes pagadoras (JM Cunha Com. e Repres.; ASB S/A; e Irmãos Farah) foi a ausência
dos respectivos contratos de locação, conforme apontou o i. Relator de piso, pois “pairaram”
dúvidas sobre a natureza dos rendimentos recebidos.
Em sede recursal, o interessado reapresenta parte da documentação trazida com a
impugnação e acrescenta os contratos de locação faltantes (e-fls. 82/88, 101/105 e 109/114).
Desta forma, entendo que o interessado logrou êxito em comprovar que os
rendimentos auferidos têm a natureza de aluguéis e são originados em bens comuns do casal,
portanto, devendo ser tributados na proporção de 50% para cada um.
Já em relação às despesas pagas para administração e cobrança dos referidos
aluguéis, consubstanciado no recibo (e-fls. 11), entendo que a glosa na dedução deve ser
mantida, pois, como pontuado pelo julgamento anterior, a atividade de administração de
locação de imóveis é normatizada pelo artigo 3o da Lei 6.530/78, sendo privativa de corretor de
imóveis, condição esta que não foi devidamente comprovada:
Art. 3o.Compete ao Corretor de Imóveis exercer a intermediação na compra, venda,
permuta e locação de imóveis, podendo, ainda, opinar quanto à comercialização
imobiliária.
Registramos, ainda, que o exercício regular desta atividade somente é permitido
às pessoas físicas e jurídicas inscritas nos quadros dos Conselhos Regionais de Corretores de
Imóveis.
Assim, voto pelo afastamento do montante de R$ 28.389,67 da base de cálculo
da omissão de rendimentos constante neste lançamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para excluir da omissão de rendimentos o valor de R$ 28.389,67.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.003 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000312/2010-00

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital